Tribunal: TJES
Processo: 0016319-70.2018.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-07-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0016319-70.2018.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: DANIEL MENDES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0016319-70.2018.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: DANIEL MENDES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO - RECONHECIDA A ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA E COMPENSADA COM A AGRAVANTE DO MOTIVO TORPE RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO “Se o réu era menor de 21 anos na data do crime, deve ser reconhecida a atenuante da menoridade relativa e compensada com a agravante do motivo torpe, pois igualmente preponderantes”. Recurso provido.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0016319-70.2018.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: DANIEL MENDES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Relata a denúncia:

“[...]Emerge dos autos do Inquérito Policial anexo, que serve de suporte a presente denúncia, que no dia 20 de julho de 2018, par volta das 18:00 horas, na Rua Procópio Camargo, bairro/ Costa Dourada, nesta comarca, os denunciados, agindo em unidade de desígnios com o adolescente Ilan Jandré Martins, de forma livre, consciente, com ânimo de matar, concorreram para os crimes de homicídio consumado e tentado praticados, respectivamente, contra as vitimas WELITON DE FREITAS COELHO e ERLEI DA SILVA ANGELICO, causando na primeira as lesões eficientes para a sua morte, conforme demonstrado em Laudo Cadavérico de fls. 68 e na segunda, as lesões apontadas no Laudo de Lesões Corporais de fls. 65, somente não se consumando o segundo homicídio por circunstâncias alheias a vontade dos agentes, eis que a vitima, apesar de atingida, conseguiu fugir, recebendo na sequência pronto-atendimento medico. Aflora dos autos que, tanto a vitima WELITON, quanto os denunciados possuíam envolvimento com o tráfico de drogas no bairro Costa Dourada, restando apurado que,

enquanto a vitima traficava nas regiões da "Torre" e da Rua Procópio Camargo, os denunciados exerciam tal atividade ilícita nas Ruas 14 e 15 do mesmo bairro, surgindo dal um contexto de rivalidade entre os envolvidos. Consta ainda que, inicialmente, a vitima WELITON era aliada do adolescente ILAN, com quem compartilhava a gerência do comércio de entorpecentes nos territórios por eles dominados. Todavia, em razão do inadimplemento de uma divida, referente a compra de drogas, ILAN ficou impedido de traficar naquela região. Sendo assim, com intuito de se eximir do pagamento da divida e ambicionando tornar para si o cornando do tráfico nas localidades da "Torre" e da Rua Procópio Camargo, ILAN aliou-se ao denunciado MAIKI, rival da vitima, com o propósito de ceifarem a vida desta, V eliminando, assim, um concorrente na disputa pelo comércio ilícito de drogas Narram as peças investigativas que, no dia dos fatos, ILAN, previamente acordado com os denunciados MAIK e DANIEL, convidou a vitima a sua casa, sob o falso pretexto de consumirem drogas, tratando-se, na verdade, de uma emboscada articulada pelos acusados para surpreendê-la. Segundo apurado, WELITON dirigiu-se a casa de ILAN, acompanhado da vitima ERLEI, e no momento em que saiam do local, foram surpreendidos pelo denunciado DANIEL, que agindo sob as ordens de MAIK, desferiu diversos disparos de arma de fogo contra elas, provocando a morte de WELITON no local, e apenas não consumando o homicídio contra ERLEI porque este, apesar de atingido, conseguiu fugir, abrigando-se em um matagal.

Depreende-se do citado inquérito policial que o crime foi praticado por motivo torpe, porquanto cometido num contexto de disputa pelo controle do tráfico de drogas, sendo o delito, portanto, moral e socialmente desprezível. Infere-se também,

que o crime foi praticado mediante recurso que dificultou a defesa das vítimas, qual seja, emboscada, tendo em vista que foram atraídas ao local dos fatos pelo adolescente ILAN, em conluio com MAIK e DANIEL, sendo elas surpreendidas pela ação inesperada do denunciado DANIEL, que já as aguardava em local estratégico para, assim, conseguir efetuar o plano homicida. Denota-se, ademais, que os denunciados, ao praticarem o delito em comento junto ao adolescente infrator Illan Jandré Martins (17 anos a época dos fatos), facilitaram sua corrupção, subsumindo suas açöes ao delito formal (Súmula n. 500 do STJ) descrito no art. 244-B, § 20da Lei 8.069/90 [...]” Grifos nossos.

Inconteste a materialidade e autoria.

A defesa pugna, em suas razões, que seja excluído o aumento promovido na 2ª etapa do processo de individualização da pena, argumentando que a agravante do motivo torpe e a atenuante da menoridade relativa devem ser compensadas.

Em um juízo de equilíbrio, quanto maior a quantidade de circunstâncias negativas, mais a pena deve se afastar do mínimo legal previsto. Neste caso, em específico, na 1ª etapa da dosimetria, o juízo de piso entendeu como desfavorável a circunstância judicial “culpabilidade”, com base em elementos concretos do caso, que dentro da razoabilidade extrapolam os elementos inerentes ao tipo penal, uma vez que houve premeditação do crime.

Nesse sentido, a majoração da pena não se torna medida exacerbada ante o caso concreto, haja vista ter a sentença se baseado no

quantum de pena adequado, considerando, ainda, todas as peculiaridades que envolveram a situação, bem como a consonância com a consolidada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: “A jurisprudência deste Sodalício orienta que até mesmo uma única circunstância judicial pode elevar a pena-base ao máximo legal, a depender de sua gravidade.3. Agravo regimental desprovido.(AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.172.438/SP, relator Ministro João Batista Moreira (Desembargador Convocado do TRF1), Quinta Turma, julgado em 11/4/2023, DJe de 14/4/2023.)”.

Sobre o pedido para que seja excluído o aumento promovido na 2ª etapa do processo de individualização da pena, argumentando que a agravante do motivo torpe e a atenuante da menoridade relativa devem ser compensadas, verifica-se na sentença que esta foi devidamente reconhecida pelo magistrado. Vejamos:

[...]Presente a atenuante da menoridade relativa inserta no inciso do art. 65 do CP, já que o réu era menor de 21 (vinte e um), na data do fato. Nos termos do art. 67 do CP “no concurso de agravantes e atenuantes, a pena deve aproximar-se do limite indicado pelas circunstâncias preponderantes, entendendo-se como tais as que resultam dos motivos determinantes do crime, da personalidade do agente e da reincidência. [...]

Outrossim, conforme precedentes da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: “Se o réu era menor de 21 anos na data do crime, deve ser reconhecida a atenuante da menoridade relativa e compensada com a agravante do motivo torpe, pois igualmente preponderantes”.

Frente a este entendimento, promovo a compensação parcial entre a menoridade relativa e o motivo torpe, para reduzir à pena aplicada ao apelante em 06 (seis) meses.

Assim, torno definitiva a pena total em 23 (vinte e três) anos 03 (três) meses e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão.

Mediante os fundamentos supramencionados e, com o amparo do parecer da Douta Procuradoria Geral de Justiça, dou provimento ao recurso.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o entendimento do E. Relator.